Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721382-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANA PAULA MATIAS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por ANA PAULA MATIAS DA SILVA objetivando a revisão da ação penal no 2010.07.1.025653-0, por meio da qual foi condenada à pena de 7 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos I e II (por duas vezes), do Penal (ID 47319402). Em suas razões recursais (ID 47319396), a requerente busca, em síntese, a absolvição ante a insuficiência de provas da autoria delitiva, apontando, para tanto, contradições entre as versões das declarações prestadas pelas vítimas na ação penal. Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente prevista na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se ser vedada a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se novo recurso de apelação fosse. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte superior entende ser indevido o ajuizamento de revisão criminal com o objetivo de reapreciação de provas já examinadas pelo Tribunal de origem. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 419348 MS 2017/0258352-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial. 3. Acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2o GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1869653 MS 2021/0099141-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILLIDADE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender, da inicial, qualquer das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal, considerando-se que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não havendo assim, como extingui-la sem a análise do caso concreto. Precedentes. 2. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos e, visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação. 3. Se a análise da autoria dos crimes e das provas produzidas foram regulares e suficientemente debatidas nas instâncias em que tramitaram as ações penais, a renovação da discussão se desvirtua do propósito da revisão criminal que tem por escopo sanar eventual erro evidente. 4. Se o requerente responde pelo cometimento de ações delituosas distintas, nas ações que busca revisar, não se pode reconhecer a ocorrência do crime continuado, pois ausentes as condições (a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios). 5. É inadmissível a rediscussão da pena imposta, se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal ou, a existência novas provas, cujas circunstâncias determine ou autorize a diminuição especial da pena. 6. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos e, não sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, a inocência do condenado ou autorize a revisão da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 7. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente. (TJ-DF 07080954020228070000 1602368, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2022) A revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da prova produzida nos autos da ação, como se novo recurso fosse. Veja-se que, ainda que na hipótese descrita no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal implique, em certa medida, a reavaliação da prova colhida no processo originário, faz-se necessária a comprovação de que a condenação se baseou em provas completamente dissociadas dos fatos e que não foram revisadas no segundo grau de jurisdição, o que não é o caso dos autos. Cumpre destacar que a autoria dos crimes imputados à requerente foi objeto de ampla discussão nos autos da ação penal, seja na r. sentença, seja nos recursos interpostos pela Defesa, com destaque para o recurso de apelação e os embargos de declaração opostos (acórdãos 649.051 e 667.714). Ademais, conforme se colhe da análise dos autos, a condenação da requerente foi mantida nos recursos diversos recursos interpostos no STJ e no STF (ARESP 432.091, AgRg no ARESP 432.091, ED no AgRg no ARESP 432.091, ARE 1.001.194). Destarte, a requerente não logrou trazer à baila nenhum argumento novo ou prova nova capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator